Tribunal: TJDFT
Processo: 0708113-33.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708113-33.2024.8.07.0019 AGRAVANTE: MARCOS GABRIEL DOS REIS SEVERO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de agravo interposto por MARCOS GABRIEL DOS REIS SEVERO, com fundamento na Lei 8.038/1990 - Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o único instrumento adequado para combater decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo interno previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de modo que, manifestamente incabível o apelo. Destaque-se o entendimento sufragado no STF: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXCEPCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DESPROVIDO. I.CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que implicou o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo, interposto com alegada base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, ante erro grosseiro, uma vez fundamentada a negativa de processo do extraordinário em teses fixadas sob a sistemática da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível agravo indicado no art. 1.042 do CPC contra decisão que impede o processamento de extraordinário com base na sistemática da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo firmou entendimento pela inviabilidade da interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com esteio na aplicação de orientação firmada sob o regime da repercussão geral, sendo cabível tão somente agravo interno na origem. Precedentes. 4. A formalização de recurso manifestamente incabível evidencia erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido. (ARE 1477723 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-03-2025 PUBLIC 14-03-2025). Também nesse sentido, o entendimento sufragado no STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FCVS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nos 7 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) RAZÕES DE DECIDIR. 3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso especial com base na sua conformidade com os Temas nos 50 e 51 do STJ, o que atrai a aplicação do art. 1.030, § 2o, do CPC, segundo o qual o agravo interno é o recurso cabível para impugnar tal decisão, e não o agravo em recurso especial. 4. No tocante à ilegitimidade ativa e passiva, bem como ao interesse de agir e à obrigação de pagamento de alugueres, a análise recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula no 7 do STJ, sendo inviável sua apreciação em sede de recurso especial. 5. A parte agravante não indicou de forma clara os dispositivos legais federais tidos por violados em relação a alguns dos pontos abordados, limitando-se a alegações genéricas, o que caracteriza deficiência na fundamentação e atrai a aplicação, por analogia, da Súmula no 284 do STF. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a inadmissibilidade do recurso especial quando sua fundamentação é insuficiente ou quando envolve pretensão de reexame probatório (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS; AgInt no REsp n. 2.151.760/SC). 7. Para afastar os óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ, é imprescindível que a parte recorrente demonstre, de modo específico, de que forma a tese jurídica invocada prescinde da análise fática e contratual, o que não ocorreu no caso. IV.DISPOSITIVO 8. Agravo não conhecido. (AREsp n. 1.586.181/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de 27/6/2025). Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o do Estatuto Processual, que: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (g.n.) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nos casos previstos em lei ou no RITJDFT. III – Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 77596319. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013